Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-89.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701997-89.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADJA JEANNE NOBRE OLIVEIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, a parte recorrente limitou-se à defender sua presunção de hipossuficiência, subsidiariamente, requer a desistência do recurso. Considerando a ausência de comprovação, indefiro a gratuidade postulada. Por fim, homologo o pedido de desistência da parte recorrente nos termos do art. 998 do CPC. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator